Tribunal: TJES
Processo: 5000094-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIAS RODRIGUES COELHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000094-45.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ELIAS RODRIGUES COELHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ELIAS RODRIGUES COELHO, em face de BANCO PAN S.A. Narra o autor, em síntese, que percebeu a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que não autorizou. Requereu que o requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos no seu benefício previdenciário, não inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e devolução em dobro dos valores descontados o que soma R$6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais) e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2940804), o requerido suscitou a preliminar de falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida). No mérito, aduziu a inexistência de falha na prestação de seus serviços, de que houve a contratação regular e de que inexiste razão à pretensão autoral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2940824) dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais CONDENANDO a ré ao pagamento da importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao autor, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de abstenção de realizar quaisquer descontos no seu benefício previdenciário, bem como de não incluir o seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

JULGO PROCEDENTE
o pedido DECLARANDO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

JULGO PROCEDENTE
o pedido para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), em sua forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

DETERMINO a compensação de valores acima indicados relativos aos danos morais e materiais, com a quantia de R$ 1.429,70 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) depositada na conta do autor, indicada nos TED (ID 12311718, 12311719 e 12311720)

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2940827). Preliminarmente, alegou a necessidade de não produção dos efeitos da revelia, e ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a regularidade da contratação, a realização de telesaques pelo autor, a clareza das informações contratuais, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e materiais. Requer a improcedência do pleito autoral.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2940831), ocasião em que alega a ausência de transparência acerca do contrato e a ocorrência de danos morais indenizáveis. Requer a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida. Isto porque, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por vias alternativas. Logo, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica do Autor, além do procedimento adotado ser adequado à finalidade buscada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID 2940807, 2940808 e 2940809), porém, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

A instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado a consumidora, celebrou com este contrato de cartão de crédito e lançou o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.

Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.